Tribunal: STF
Processo: RHC 245014
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruna Fernanda Marim interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. 



    II - In casu, o presente inconformismo limitou-se a reiterar as razões lançadas na exordial. 



    III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado: i) a paciente estava envolvida na venda ilegal de drogas de maneira frequente, escondendo as substâncias dentro da residência onde morava; ii) a apreensão de vários sacos e pinos plásticos vazios sugeriu que lá ocorria o processo de embalagem das drogas para posterior distribuição; iii) o corréu admitiu que estava envolvido no tráfico há aproximadamente um ano, em associação com a paciente; iv) o vínculo associativo ficou evidente, pois todas as provas indicaram um acordo prévio para cometer o tráfico, além de ser uma ligação duradoura, não iniciada no dia do evento, o que evidencia a reiteração no crime; v) a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    Agravo regimental não conhecido.



    (HC 856.582 AgRg – ministro Messod Azulay Neto)



     



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese a absolvição pelo “crime de associação ao tráfico de drogas, pela ausência dos requisitos legais – vínculo subjetivo e estabilidade permanente”.



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso em parecer que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. PRETENSÃO QUE RECLAMA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO, INSUSCETÍVEL DE SER REALIZADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PERANTE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme informado pelo Ministério Público Federal, a condenação já transitou em julgado em momento anterior a interposição deste recurso.



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Sequer vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.



    É que, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente